Tribunal: TJDFT
Processo: 0740002-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740002-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORENCA CAMINHOES S/A AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FLORENÇA CAMINHÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF em ação declaratória de nulidade ajuizada contra CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (autos n. 0740757-54.2022.8.07.0001) nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória de nulidade, proposta por FLORENÇA CAMINHÕES S.A em face de CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS com pedido de tutela de urgência para que seja temporariamente baixado o gravame de alienação fiduciária registrado sob o veículo objeto (IVECO, HI ROAD 600S44, ano/modelo 2019/2020, chassi 93ZM2SSH0L8833519), bem como para que seja exibido o contrato de financiamento/alienação fiduciária cadastrado em 09/06/2022 sobre o veículo objeto do processo e que gerou a restrição de no02080329. Narra a parte autora que comercializa caminhões da marca IVECO; que ao tentar realizar o gravame bancário do veículo de chassi 93ZM2SSH0L8833519, constatou que já havia gravame anterior registrado pela ré sobre o mesmo bem. Argumenta que o veículo alienado é novo e levanta suspeita de que o chassi do veículo tenha sido clonado, em face da notícia de que outro veículo com o mesmo chassi teria sido emplacado no Pará. Diante dessa narrativa, é possível que o financiamento liberado pela ré e consequente registro da alienação fiduciária tenha relação com a clonagem do chassi. Todavia, a questão somente poderá ser esclarecida pela própria parte requerida. Com efeito, é prudente que não se cancele o registro da alienação fiduciária promovido pela ré sem que antes seja a ela oportunizado o contraditório, sob pena de gerar eventual prejuízo indevido à instituição financeira. Nesse sentido, o pedido de tutela provisória somente será apreciado após a contestação da ré. Cite-se a parte ré, por meio eletrônico (PJe), para que apresente a contestação em 15 dias, sob pena de revelia. A ré deverá trazer, com a contestação, cópia do contrato e demais documentos referentes ao financiamento que foi concedido por ela e que ensejou a alienação fiduciária do veículo. Juntada a contestação, retornem conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência” (ID141047851, autos originários). Nas razões recursais, a agravante sustenta: “A FLORENÇA CAMINHÕES S/A, ora Agravante, é uma concessionária dedicada ao comércio de veículos pesados (caminhões) da marca IVECO. Em 17/06/2022, a Agravante comercializou o veículo IVECO, HI ROAD 600S44, ano/modelo 2019/2020, chassi 93ZM2SSH0L8833519 para terceira ASR TRANSPORTES LTDA., inscrita com CNPJ sob no 03.410.332/0001-32. O veículo foi adquirido por meio de financiamento bancário, conforme se observa na fl. 5 do documento 140931072. Ocorre que, quando a Florença foi realizar o lançamento do gravame bancário, constatou que para o referido chassi já existia um gravame de alienação fiduciária, perante a CNP Consórcio S.A Administradora De Consórcios (antiga Caixa Administrado de Consórcios). O gravame é desconhecido da Agravante, pois o referido veículo é zero quilômetro, não foi vendido para nenhum outro terceiro e nunca saiu do pátio da Agravante, não se caracterizando a conclusão de nenhum outro negócio senão o realizado recentemente com a ASR TRANSPORTES LTDA. Frisa-se que a Florença comercializou o veículo para a ASR TRANSPORTES LTDA. em 17/06/2022, mas o gravame indevido foi cadastrado em 09/06/2022 e que a Florença não recebeu nenhum valor da CNP Consórcio S.A Administradora De Consórcios, relativamente ao gravame ativo sobre o veículo. Ou seja, o referido gravame se revela manifestamente nulo, pois não está vinculado a nenhum contrato de compra e venda realizado pela Agravante. Nestas circunstâncias, a compra e venda do veículo à ASR TRANSPORTES LTDA. não pode ser concluída em decorrência da existência do gravame de alienação fiduciária indevidamente cadastrado, razão pela qual se pleiteou a tutela de urgência para baixa do referido gravame” (ID41637597 – p.3/4). Aduz que: “O legislador conferiu certa discricionariedade ao julgador para afastar a garantia do contraditório prévio nos casos de concessão da tutela provisória de urgência. A exceção existe porque a necessidade de ouvir a outra parte põe em risco o direito pleiteado na concessão da tutela de urgência. ( ) Ou seja, a possibilidade de o tempo frustrar a efetividade da antecipação de tutela constitui pressuposto para postergação do contraditório no processo civil, de modo que deve ser deferida a tutela de urgência no presente caso, antes mesmo da manifestação da Agravada, como permite a legislação. Destaca-se que o indeferimento do pedido de tutela antecipada pode ocasionar a perda da venda do referido caminhão à ASR TRANSPORTES LTDA., que representa a quantia significativa de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) à Agravante. Frisa-se que o veículo é do ano de 2019/2020 e que não foi vendido até a presente data, motivo pelo qual o negócio de compra e venda com a ASR TRANSPORTES LTDA. se revela extremamente importante à Florença” (ID41637597 – p.5). Alega que: “Frisa-se, o veículo da lide não foi objeto de nenhum outro negócio jurídico recentemente senão o realizado com a terceira ASR TRANSPORTES LTDA. (o qual não foi concluído justamente em razão da impossibilidade de formalização do gravame como forma de garantia do financiamento pretendido pela compradora). Como se sabe, a tradição de coisa móvel é o fato gerador da transferência de sua propriedade (art. 1.267 do C.C) e o caminhão IVECO, HI ROAD 600S44, ano/modelo 2019/2020, chassi 93ZM2SSH0L8833519 não foi alvo de nenhuma tradição. Logo, a Florença nunca deixou de ser proprietária do veículo. A Autora emitiu a Nota Fiscal de venda do caminhão à ASR TRANSPORTES LTDA. em 17/06/2022 (compra e venda que não foi concretizada, em vista do gravame existente sobre o veículo), o que comprova a propriedade da Florença sobre o bem objeto da presente lide. O veículo nunca saiu do pátio da Florença e tampouco houve qualquer negociação do caminhão no referido período. Resta claro, portanto, que a alienação fiduciária do caminhão objeto da presente lide, realizada entre terceiro desconhecido e a CNP Consórcio S.A Administradora De Consórcios em 09/06/2022 é fraudulenta e nula eis que (i) não ocorreu a tradição do bem e (ii) foi realizado por parte ilegítima, que não adquiriu o bem” (ID41637597 – p.6). Assevera que: “Por fim, deve ser destacado que o chassi no 93ZM2SSH0L8833519 também já foi alvo de registro e emplacamento indevido perante o Detran/SP, tendo o veículo sido registrado no nome de Fábio Benjamim Araldi (terceiro que nunca realizou a compra do veículo). Tal situação motivou o ajuizamento do processo no 1026409- 36.2020.8.26.0053 perante a 16a Vara da Fazenda Pública de São Paulo, tendo a ação sido julgada procedente para o fim de declarar a nulidade do registro do veículo no nome do Sr. Fábio Benjamim Araldi e o cancelamento do emplacamento realizado (processo anexo). O juízo da 16a Vara da Fazenda Pública de São Paulo ainda salientou que havia indícios de prática de crime por organização criminosa envolvendo os registros ora declarados nulos. Assim, tendo em vista que o chassi do veículo objeto da presente lide já foi objeto de dois emplacamentos indevidos (os quais foram declarados nulos) e que, inclusive, já foi registrado em nome de terceiro de forma indevida, resta mais do que evidente a existência de clonagem do chassi no 93ZM2SSH0L8833519. Dessa forma, pela terceira vez, o chassi no 93ZM2SSH0L8833519 foi objeto de um ato fraudulento. Portanto, os documentos juntados aos autos comprovam que o gravame realizado ocorreu sem justa causa, eis que (i) a Agravante não realizou nenhum contrato de compra e venda anterior à data de 17/06/2022, que pudesse justificar o gravame inserido sobre o veículo em 09/06/2022 e que (ii) já houve o emplacamento e registro indevido exatamente sobre o caminhão IVECO, HI ROAD 600S44, ano/modelo 2019/2020, chassi 93ZM2SSH0L8833519” (ID41637597 – p.9). Ao final, requer: “Diante do exposto, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida no sentido de: a) Deferir a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para seja determinada a baixa do gravame de alienação fiduciária indevidamente registrado sob o veículo objeto deste processo IVECO, HI ROAD 600S44, ano/modelo 2019/2020, chassi 93ZM2SSH0L8833519; b) a intimação do Agravado para, querendo, apresente contrarrazões; c) Ao final, a confirmação da antecipação da tutela recursal, com o provimento do presente Agravo de Instrumento e reforma da decisão recorrida para ser deferida a tutela de urgência pleiteada.” (ID41637597 – p.13). Preparo recolhido (ID41637601). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A agravante pleiteia, nesta sede recursal, a antecipação da tutela recursal para ser determinada “a baixa do gravame de alienação fiduciária indevidamente registrado sob o veículo objeto deste processo”. No entanto, na origem, somente foi determinada a citação da ré para, observado o contraditório, ser proferida decisão no ponto, bem definido que o pedido de tutela provisória será aprecido após a contestação da ré. Ato judicial sem conteúdo decisório, natureza de “despacho de mero expediente”, hipótese de incidência da norma do artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora